Tribunal: TJES
Processo: 5017215-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017215-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

AGRAVADO: LEILA MARIA OLIVEIRA DE MATTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PAGAR QUANTIA CERTA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE VALORES. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1.
O cumprimento de sentença deve se ater estritamente aos limites objetivos do título executivo judicial, sendo vedado ao julgador, na fase executiva, ampliar o alcance da condenação.
2.
A sentença que determina ao ente público uma obrigação de não fazer (abster-se de realizar descontos na remuneração de servidor) não constitui, por si só, título executivo para a cobrança de valores descontados anteriormente, sobretudo quando decisão liminar anterior ressalvou expressamente a não restituição de tais verbas.
3.
O reconhecimento da ilegalidade de um ato administrativo em ação de conhecimento pode fundamentar uma futura pretensão de ressarcimento, a ser deduzida em via processual adequada, mas não converte automaticamente uma sentença declaratória/constitutiva negativa em um título executivo de obrigação de pagar.
4.
Inexistindo no título judicial uma condenação ao pagamento de quantia certa, impõe-se o acolhimento da impugnação e a consequente extinção do cumprimento de sentença, por ausência de título executivo válido para a cobrança pretendida, nos termos do art. 924, I, do CPC.
5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017215-65.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

AGRAVADO: LEILA MARIA OLIVEIRA DE MATTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
contra a r. decisão (ID nº 43666024-processo referência) proferida pelo Juízo da 2ª
Vara
Cível d
e São Mateus
/ES
, que, nos autos da ação tombada sob o nº
5005657-23.2022.8.08.0047
, em fase de cumprimento de sentença proposta por
LEILA MARIA OLIVEIRA DE MATTOS
, rejeitou a impugnação apresentada pelo município agravante.

Em suas razões recursais (evento 10654014), o agravante alega, em síntese, que
1)
inexiste título executivo judicial que ampare a cobrança de valores, uma vez que a sentença proferida na ação originária apenas determinou uma obrigação de não fazer (abster-se de realizar descontos sem o devido processo legal);
2)
a decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento anterior (nº 0006117-71.2017.8.08.0047) foi expressa ao determinar que o Município se abstivesse de realizar "novos cortes", ressalvando que não estava determinando, naquele momento, a restituição de valores anteriores;
3)
o prosseguimento da execução representa risco de dano grave ao orçamento municipal. Pugna, assim, pela reforma da decisão para extinguir o cumprimento de sentença.

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em definir se o título executivo judicial formado na ação de conhecimento nº 5005657-23.2022.8.08.0047 confere à agravada o direito de executar quantia certa em face do Município agravante.

Em que pese o entendimento do juízo de primeiro grau, assiste razão ao agravante. A execução deve se ater estritamente aos limites do título que a fundamenta, não sendo possível extrair dele obrigação diversa da que foi expressamente consignada.

Analisando os autos, verifico que a fase de cumprimento de sentença foi iniciada para executar supostos valores descontados indevidamente entre janeiro e outubro de 2017, com base em um alegado descumprimento de ordem judicial. Contudo, os títulos judiciais formados no processo de conhecimento não amparam tal pretensão.

A decisão liminar proferida em 21/08/2017 (evento 10654024), no bojo do Agravo de Instrumento nº 0006117-71.2017.8.08.0047, foi clara ao delimitar seu alcance:

"(...) parece-me que, neste momento inicial, em que ainda não se formalizou o contraditório, o mais adequado é que os efeitos da presente medida limitem-se a determinar que,
no futuro, a Administração Municipal se abstenha de realizar novos cortes
nos vencimentos dos impetrantes,
sem que, por enquanto, seja determinada a restituição de valores anteriores
."

Como se vê, a ordem era prospectiva ("novos cortes") e expressamente excluiu a devolução de valores já descontados ("sem... restituição de valores anteriores").

Posteriormente, a r. sentença de mérito (evento 10654025), mantida por este Tribunal, embora tenha reconhecido a ilegalidade do procedimento de desconto por ausência de contraditório, estabeleceu uma obrigação de não fazer, conforme seu dispositivo:

"DEFIRO em parte o pedido autoral, e
DETERMINO que o Município de São Mateus se abstenha de efetuar o desconto
remuneratório em virtude do recebimento das férias prêmio convertidas em pecúnia, enquanto não instaurado e decidido eventual processo administrativo regular e assegurado o direito prévio ao contraditório e à ampla defesa".

Não é possível extrair da sentença, ou do acórdão que a confirmou, condenação do Município à restituição de qualquer quantia. O comando judicial foi apenas abster-se de efetuar o desconto até a instauração de processo administrativo. Não há, portanto, um título executivo judicial que estabeleça uma obrigação de pagar, requisito indispensável ao prosseguimento de uma execução por quantia certa.

A decisão agravada, ao entender que o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo gera, por si só, um título executivo para a devolução dos valores, excede os limites da coisa julgada. Embora o ato ilegal possa, em tese, gerar um dever de indenizar ou restituir, tal pretensão deveria ser objeto de ação de conhecimento própria, e não deduzida em sede de cumprimento de uma sentença que não contém condenação pecuniária.

Desta forma, a impugnação apresentada pelo Município deveria ter sido acolhida, pois a execução proposta pela agravada carece de título executivo que a sustente.

Por todo o exposto,
conheço e DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de São Mateus, julgando extinta a execução por ausência de título executivo judicial que embase a cobrança, nos termos do art. 924, I, do CPC.

Por conseguinte, e em estrita observância ao disposto no artigo 85, §7º do CPC
1
e à tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 409
2
, condeno a agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo agravante.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 85. [...] § 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

2
Em caso de sucesso da impugnação, com extinção do feito mediante sentença (art. 475-M, § 3º), revela-se que quem deu causa ao procedimento de cumprimento de sentença foi o exequente, devendo ele arcar com as verbas advocatícias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.